Tribunal: STF
Processo: RE 97360
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOAÇÃO INOFICIOSA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
FEITA PELA MÃE, EM NOME DE FILHO MENOR. AÇÃO DE NULIDADE PROPOSTA
POR HERDEIROS. ACÓRDÃO QUE TEVE COMO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU A
DISPONIBILIDADE DE BENS DA MÃE, QUANDO EFETUOU A LIBERALIDADE, EM
SEU FAVOR, SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE,
DETERMINANDO-SE SEJAM OS BENS LEVADOS A COLAÇÃO. CÓDIGO CIVIL,
ART. 117. INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE DO RÉU, A DATA DO
FALECIMENTO DAQUELA. MATÉRIA DE FATO INSUSCETIVEL DE REEXAME.
SÚMULA 279. NÃO FOI ATACADO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O PONTO
RELATIVO AO ONUS DA PROVA QUANTO A 'DISPONIBILIDADE DE BENS, A
ÉPOCA DA LIBERALIDADE, QUE O ARESTO CONSIDEROU SER DO RÉU. NÃO SE
INVOCOU NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1176, DO CCB, E 333, I OU II,
DO CPC. INCIDE, DESSA MANEIRA, NA ESPÉCIE, A SÚMULA 283. NOS TERMOS
EM QUE DEDUZIDO O APELO EXTREMO, NÃO HÁ COMO ADMITI-LO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.